Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE CELULAR - ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000827-34.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE MENIN - CPF: 042.527.451-95 (RECORRIDO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022